Tribunal: TJMT
Processo: 0028662-40.2015.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028662-40.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO LEITE CUNHA MATOS (RECORRENTE), MARCOS AURELIO DOS SANTOS BORGES (VÍTIMA), SIMONE DA SILVA VIANA (ASSISTENTE), GEISA DOS SANTOS BORGES (ASSISTENTE), ELIAS OLIVEIRA DA MATA (ASSISTENTE), CASEMIRO "IRMÃO DA VÍTIMA" (ASSISTENTE), ALLAN RICHARD RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), MARCO AURELIO DOS SANTOS BORGES - CPF: 893.229.751-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ARGUMENTO DE
DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta
em face de

sentença
decorrente de veredicto d
o Tribunal do Júri
que condenou o apelante
a 18 anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado -
motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP
).

II. Questão em discussão

2. Há
três
questões em discussão:

(i)
verificar
se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos;

(
ii
)
analisar
se as qualificadoras

do motivo torpe
e recurso que dificultou a defesa do ofendido
encontram respaldo nos elementos probatórios
; (
iii
)

avaliar se
os vetores judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foram considerados desfavoráveis mediante fundamentação inidônea

III. Razões de decidir

3. A autoria e materialidade do crime foram comprovadas por prova testemunhal, laudo pericial e confissão do réu,
em sessão plenária,
não havendo nulidade na decisão do Conselho de Sentença, que acolheu a tese acusatória com respaldo em elementos concretos.

4. A qualificadora do motivo torpe está amparada por prova idônea, revelando motivação passional ancorada em sentimento de posse e ciúmes, nos moldes admitidos pela jurisprudência do STJ
(
AgRg
no REsp nº 2.013.658/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.9.2022
) e d
o TJMT
(
N.U 0000010-10.2012.8.11.0077, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 2/7/2024
)
.

5. O recurso que dificultou a defesa da vítima foi corretamente reconhecido, em razão da ação surpresa contra vítima desarmada e deitada, conforme descrições testemunhais e laudo necroscópico.

6. A
avaliação desfavorável dos vetores judiciais da
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
foi realizada com fundamentação
adequada
, considerando
, respectivamente,
a premeditação
e
a brutalidade do crime
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.650.601/AL, Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024)
,
a
presença d
as
filh
as
menor
es
do réu no momento do delito (
STJ,
AREsp
n. 2.753.130/GO, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024)
e
as consequências sociais da orfandade gerada
(STJ,
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.635.531/TO, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 24/9/2024).

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0028662-40.2015.8.11.0042

RECORRENTE: CARLOS EDUARDO LEITE CUNHA MATOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de a
pelaç
ão
crimina
l
interposta
por
CARLOS EDUARDO LEITE CUNHA MATOS

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
decorrente de veredi
c
to do Tribunal do Júri
que
, nos autos da ação penal n.
00
28662
-
40
.201
5
.8.11.0042,

o condenou a
1
8
anos de reclusão, em regime
fechado,
p
ela prática d
o crime de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º,
inc.
I e IV
, do CP

-
(id.
242052696
).

A Defesa, patrocinada pelo órgão da i. Defensoria Pública,
sustenta
que
: 1)
a decisão
do
Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos
;
2)
as
qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
seriam insubsistentes
; 3)
a dosimetria estaria contrária ao texto penal porque, na primeira fase,
os vetores judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
foram considerados desfavoráveis mediante fundamentação inidônea.

Requer o provimento para “
declarar a nulidade do julgamento em razão da decisão ter sido

manifestamente contrária à prova dos autos, submetendo-se o apelante

a novo julgamento
”
.
Subsidiariamente
,
o redimensionamento da pena
.

Prequestiona

os
“
artigos 59, 65, 68 do Código Penal e dos art. 93, IX da Constituição Federal, pela ausência de circunstâncias legais que motivassem o aumento da pena tão acima do grau mínimo
” e, p
elos
“
mesmos motivos acima expostos, a sentença condenatória feriu de morte os preceitos constitucionais previstos no art. 5º, incisos LIV, LV e LVII
”
(id.
242052706
).

Em
c
ontrarrazões
,

a

2
1ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá
(Núcleo de Defesa da Vida)

pugna pelo desprovimento (id. 242052708).

Nessa instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer p
el
o
des
provimento, na lavra do Ilustre Procurador
Exmo

D
r

Domingos Sávio de Barros Arruda
(id.
252344197
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
.

O réu foi denunciado com base no seguinte contexto acusatório:

“
Consta do presente inquérito policial que o denunciado CARLOS EDUARDO LEITE CUNHA MATOS, vulgo "Dudu", e Simone da Silva
Viarla
tiveram um curto relacionamento amoroso, por cerca de 2 meses, no período em que Simone estava separada de seu convivente, a
vitima
Marco Aurélio dos Santos Borges.

Simone e Marco Aurélio tinha 2 (duas) filhas do relacionamento que mantiveram durante 10 (dez) anos, sendo que este foi um dos motivos que ambos decidiram reatar a convivência. Logo em seguida, Simone marcou um encontro com
CARLOS EDUARDO terminando o namoro e justificando que estaria reatando o relacionamento com seu convivente.

O denunciado CARLOS EDUARDO, perguntou se Simone estava terminando, respondendo que sim, dizendo o denunciado " então é isso...", cessando a conversa.

Inconformado com a decisão de Simone da Silva Viana, aproximadamente um mês após o termino do relacionamento, no dia 01/11/2015, por volta das 20h
20
min, na residência da ex-namorada, localizada na Rua 17, Bairro Pedra 90, nesta cidade, CARLOS EDUARDO chegou em frente à casa de Simone, em um veículo Corsa, cor branca, vendo que o carro da vítima estava estacionado na calçada e a porta da sala estava aberta, adentrou na residência, repentinamente, com uma arma de fogo em mãos, viu Marco Aurélio dos Santos Borges deitado no chão da sala e lhe desferiu 3 (três) tiros, atingindo-o na região frontal à direita, na região malar à esquerda e na região do flanco esquerdo, causando lesão na calota craniana e grande hematoma
intra-craniano
, resultando na morte da
vitima
por traumatismo crânio encefálico, conforme Laudo Pericial às fls. 45/64.

O crime foi cometido por motivo
egoistico
, por sentimento de possessividade sobre a Simone, em vista do rompimento do breve relacionamento tido com ele.

O denunciado atacou a vítima de surpresa, a qual estava deitada, dentro de sua residência, na companhia de sua família, inclusive na presença das 2 (duas) filhas menores e da enteada, também menor de idade, não lhe tendo sido possível esboçar qualquer gesto de defesa.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA CARLOS EDUARDO LEITE CUNHA MATOS, vulgo "Dudu" como incurso no art. 121, §2°, incisos I (motivo torpe) e IV (impossibilidade de defesa da
vitima
), do Código Penal [...].
”
(id.
189569741
, pág.
1/
4
)

A denúncia foi recebida (id. 18
95697
46
, pág. 8/12).

Na fase
judicium
accusationis

(juízo da acusação),

foram ouvidas
Geisa dos Santos Borges
,
genitora
da vítima, Elias Oliveira da Mata
, vizinho
,

e Casemiro dos Santos Borges, irmão da vítima
(id. 1895
70150
, pág. 14/17,
e
id. 189570188).

O réu
permaneceu em silêncio (id.
159870231
)
.

O
juízo
de primeiro grau
pronunciou
o réu

n
os termos da inicial acusatória

(id.
189570240
)
.

I
rresignado, interpôs R
ESE
,
mas
desprovido
(id.
195032693
)
.

T
r
an
sit
ad
a
em julgado a
pronúncia
e observada as providências do art. 422 do CPP
, designou-se
o
Júri
(id.
242052657 e id.
242052662)
.

Em sessão plenária,
apenas o réu foi interrogado
(id. 242052694)
.

Submetido a julgamento popular, o Conselho de Sentença, durante a votação dos quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, conden
ou o apelante
pela prática do crime de homicídio qualificado pelo
motivo torpe e
recurso que dificultou a defesa da vítima
Marco Aurélio dos Santos Borges
(id.
242052695
)
.

O Juiz-Presidente fix
ou
a reprimenda
em
1
8
anos de reclusão, em regime
f
echado
(id.
242052696
)
.

A materialidade
está
pautada
n
a certidão de óbito (id. 189569742, pág. 6) e
laudo de necrópsia
,
cuja
p
er
í
cia
identific
ou

lesões externas [“
p
resença de ferida perfuro contundente em região frontal
á
direita com características de orifício de ferida perfuro contundente em região malar
á
esquerda;
p
resença de ferida perfuro contundente
em flanco esquerda orifício de entrada e glúteo esquerda orifício de saída
”]
e
apontou, como causa da morte, traumatismo cranioencefálico por ação perfuro contundente
- projétil de arma de fogo - (id. 189569744, pág. 8/19, e id. 189569745, pág. 1/8).

No que se refere à autoria delitiva, consta dos autos que Simone da Silva Viana, ex-companheira da vítima, declarou, em sede policial, que manteve união conjugal com
a vítima
por aproximadamente
10 (
dez
)
anos, da qual resultaram duas filhas. Informou que, após o término do relacionamento, iniciou vínculo amoroso com o réu, ainda que mantivesse episódios de reconciliação com a vítima, seu ex-marido. Esclareceu que, em determinado momento, retomou o
matrimônio
com a vítima e, de maneira pacífica, rompeu o envolvimento com o acusado. Relatou que, na data dos fatos, encontrava-se em sua residência acompanhada da vítima
-
que estava deitado no chão
-
e das filhas do casal, que repousavam no sofá, quando observou a chegada de um veículo branco, do qual desceu um indivíduo
, tendo
reconhec
ido o réu
Carlos Eduardo. Este adentrou o imóvel pela sala, portando uma arma de fogo, ocasião em que
bradou
“
você que está me ameaçando de morte!! Antes você do que eu
”, e, em seguida, efetuou os disparos que atingiram a vítima. Após o
crime
, diversas pessoas compareceram ao local, dentre elas
,
Casemiro, irmão do ofendido. A vítima foi socorrida por equipe do SAMU,
mas não resistiu e veio a óbito
. Afirmou
não entender
o porquê

de
o apelante
ter feito “
isso com a vítima, pois
terminaram sem brigas e a declarante nunca soube que a vítima ameaçou o Carlos Eduardo
”

(id. 198569725, pág. 20, e id. 189569726, pág. 1/2).

Por sua vez
,
Geisa dos Santos Borges,
genitora da vítima,
relatou que seu filho mantinha contato com a ex-companheira Simone sob o pretexto de visitar as filhas, fruto da união anterior.
Narrou
que, n
o dia
dos fatos, o ofendido foi até a residência de Simone para
b
uscar as crianças, momento em que, segundo ela, já se encontrava no imóvel o acusado, que teria efetuado os disparos quando a vítima lhe deu as costas. Destacou que o homicídio ocorreu na presença das filhas menores, causando-lhes trauma, e afirmou não ter conhecimento de desavenças prévias entre vítima e acusado.

O depoente Elias Oliveira da Mata, vizinho da vítima, afirmou que, enquanto confraternizava com familiares em sua residência, ouviu três a quatro disparos de arma de fogo, tendo avistado, em seguida, um veículo branco em alta velocidade. Dirigiu-se até o local do crime e encontrou a vítima agonizando no solo, já sem condições
de verbalizar, bem como a companheira Simone e duas crianças em estado de choque. Confirmou que a vítima era pessoa tranquila e identificou o veículo do suspeito como um corsa branco.

Em seu turno
,
Casemiro dos Santos Borges, irmão da vítima, declarou
que o
homicídio foi
passional e
que seu irmão foi surpreendido pelo acusado
[então amante
de Simone]
no interior da residência de Simone, enquanto interagia com suas filhas, sendo alvejado com aproximadamente
cinco ou
seis disparos. Ressaltou que o crime ocorreu diante das crianças e destacou o sofrimento emocional causado à família, especialmente à mãe da vítima.

Na
sessão plenária, o
réu
admitiu a autoria delitiva, confessando ter sido o autor dos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima. Alegou, em sua justificativa, que teria sido ameaçado de morte pela vítima após esta tomar conhecimento de seu envolvimento amoroso com Simone, então esposa da vítima. Quanto à dinâmica dos fatos, afirmou que ingressou na residência pela sala, local onde a vítima encontrava-se sentada no chão e as filhas acomodadas no sofá, oportunidade em que, da porta da casa, realizou os disparos
(
depoimento do réu – id.
42052704
, a partir de
6
min
17s
)
.

Nesse quadro, a
decisão do Conselho de Sentença não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, pois há elementos probatórios consistentes apontando o recorrente como autor do homicídio
.

Por sua vez,
a
i. Defensoria Pública

sustenta
que as qualificadoras
do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido

seriam insubsistentes

porque
: (i)
“
o motivo do crime não se deu em razão do suposto sentimento de posse quanto à Sra. Simone, mas sim em decorrência de ameaças proferidas pela vítima ao Apelante
”; (
ii
) “
não existe nenhum elemento nos autos que comprove que a vítima foi colhida de surpresa
” (id. 242052706).

Todavia, a pretensão não comporta provimento.

Isso porque o
c. STJ firmou entendimento de que “
cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo torpe
” (
AgRg
no REsp nº 2.013.658/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.9.2022).

N
a hipótese
, a
condenação sobre a
qualific
adora
da motivação torpe tem supo
rte
nas declarações de
Simone
(ex-companheira do réu)
, na fase policial,
e
nos depoimentos de
Geisa dos Santos Borges
e
Casemiro dos Santos Borges
, genitora e irmão da vítima, respectivamente
, na fase
judicium
accusationis
,
que
confirma
ra
m
a motivação passional para a prática do homicídio
.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Presentes nos autos elementos de convicção que coadunem a versão fática delineada na inicial acusatória, no sentido de que o ataque às vítimas foi motivado por ciúmes, deve ser preservada a qualificadora prevista no inciso I (torpeza) do §2º do artigo 121 do Código Penal, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri dirimir se tal sentimento qualifica o homicídio ou, ainda, se configura motivo fútil ou torpe (STJ,
AgRg
no REsp n. 2.013.658/GO).
”
(N.U 0000010-10.2012.8.11.0077,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 2/7/2024
)

Em relação à qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido,
a versão acusatória tem respaldo
, além da
própria
confissão do réu,
no
relato
de
Simone (ex-companheira do réu) à autoridade policial,
no sentido de que
a vítima estava
na sala,
deitado no chão
, e foi surpreendido com os disparos
efetuados
pelo réu
,
em consonância com

o
laudo pericial de necrópsia
, que
identific ou feridas nas regi ões frontal direita
,
malar
à direita
e
flanco esquerda e apontou, como causa da morte, traumatismo cranioencefálico por ação perfuro contundente
(
projétil de arma de fogo
)
.

Portanto,
a dinâmica
fática
do homicídio, caracterizada por
um
ataque
repentino
, evidencia que a vítima foi surpreendida por
disparos de arma de fogo
, reduzindo significativamente suas chances de defesa
.

Com efeito
,
o
veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos
, i
sto é, “
apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.641.010/CE, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024)
, o que não é a hipótese dos autos.

Logo,
s
e os jurados adotaram a versão acusatória com base nas
provas
apresentadas, não se pode considerar
que
essa decisão
foi
manifestamente
contrária
ao conjunto probatório,

uma vez que
o Conselho de Sentença
, à luz do princípio da íntima convicção,
pode optar por uma das versões apresentadas no plenário do Tribunal do Júr
i
(TJMT, Enunciado Criminal 13)
, como ocorreu no caso em tela.

Portanto
, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento
.

No tocante à dosimetria,
a i. Defensoria Pública
alega
que
os vetores judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foram considerados desfavoráveis mediante fundamentação inidônea.

Sobre a culpabilidade,
a

Ju
í
z
a
-Presidente

do Júri
justificou que “
o acusado agiu de forma premeditada e com frieza e brutalidade extrema
”,
pois no “
dia do crime ele foi até a casa de Simone, visualizou o carro da vítima estacionado na calçada, invadiu a residência e efetuou vários disparos de arma de fogo, atingindo a vítima com três deles, causando-lhe a morte
” (id. 242052696).

Sobre a
justificativa, vinculada
ao comportamento do réu,

o c. STJ
entende ser “
idônea a valoração desfavorável da culpabilidade do réu com base na premeditação do delito e na quantidade exacerbada de disparos de arma de fogo, pois evidenciam a especial reprovabilidade da conduta
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.650.601/AL,
R
elator
:
Min
.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024
).

N
o segundo vetor judicial
, a Juíza-Presidente do Júri
considerou que
as “
circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o crime foi praticado na presença das duas filhas da vítima, na época ainda crianças, o que torna a conduta criminosa ainda mais grave
” (id. 242052696).

Com razão a autoridade judiciária.

Isso porque “
a valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando a presença do filho menor do réu no momento do delito, é justificada pela gravidade concreta do fato e sua repercussão, ultrapassando os limites da normalidade, conforme entendimento consolidado no STJ
” (
AREsp
n. 2.753.130/GO,
R
elatora
:
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024
).

Quanto ao vetor das consequências,
além de sopesar a juventude da vítima
e a dor suportada pelos familiares, ponderou
que
“
a vítima deixou duas filhas
menores, de oito e dez anos de idade, respectivamente, as quais ficaram órfãs de pai e desprovidas do seu auxílio moral e material
” (id. 242052696).

Realmente,
afigura-se
válida a
negativa
ção
das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos
(STJ,
AgRg
no REsp n. 1.961.398/PR,
R
elator
:
Min
.

Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023
), sobretudo porque
a orfandade d
as crianças
,
afligid
a
s pelo desemparo material e afetivo do genitor vitimado

-
de forma a

fissura
r o paulatino e natural
processo de desenvolvimento etário e ontológico destas

-
transcende,
ex
vi
do art. 59 do CP,
a
tipicidade ordinária do crime de homicídio
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.635.531/TO,
R
elator
:
Otávio de Almeida Toledo
,
Des
.
Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 24/9/2024
)
.

Enfim,

os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em apelação, por derivação de seu papel revisional, registrar mero erro material constante da dosimetria.

A
Presidência
do Júri
registr
ou
que
o Conselho de Sentença admiti
u “
a presença de mais de uma qualificadora (crime cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima)
”
e
,
“
de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo qualificado enquanto a outra servirá como circunstância agravante
” (id. 242052696).

Para tanto,
utilizou a motivação torpe para qualificar o crime de homicídio
(art. 121, § 2º,
I, do CP)
.
Contudo, na segunda fase, ao invés de considerar como agravante o recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II,
‘
c
’
, do CP), a sentença voltou a utilizar a razão torpe (art. 61, II,
‘
a
’
, do CP), promovendo sua compensação integral com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP).

Com efeito, e
mbora se identifique, de fato, equívoco técnico na fixação da agravante
,
pois houve repetição do fundamento já utilizado para qualificar o delito, tal falha se qualifica como erro material, porquanto ausente qualquer mácula de ilegalidade substancial ou prejuízo à legalidade estrita do julgado.

Assim, considerando a ausência de prejuízo concreto à parte, a inexistência de má-fé ou de valoração negativa em duplicidade, bem como a possibilidade
de correção de ofício pelo órgão revisional, entende-se que o vício configura mero erro material, insuscetível de reforma da sentença em favor do réu, especialmente ante a ausência de irresignação específica sobre esse ponto nas razões recursais defensivas.

Ante o exposto
,

em
con
so
n
ância

com
o
parecer da Procuradoria de Justiça
, conhecid
a
a pretens
ão
de
reexame,

mas
, no mérito,

RECURS
O
DES
PROVIDO
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025